Tribunal: STF
Processo: ARE 829646
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Administrativo. Pensão especial. Incidência do teto constitucional remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 609.381/GO, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema nº 480, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “possibilidade, ou não, de ser mantida transitoriamente a integralidade dos proventos de servidores públicos, até que haja absorção da diferença salarial a ser reduzida em decorrência do estabelecimento de novos limites remuneratórios trazidos pela EC 41/2003”. 



    3. Foi mantida a decisão com que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo regimental não provido.